Tribunal: TJBA
Processo: 8006747-35.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006747-35.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: L. A. D. S. D.

Advogado(s)
:
ERLON FONSECA DE SOUSA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato. A instituição financeira embargante alega a existência de omissão na decisão, pois, segundo ela, o julgado não teria enfrentado expressamente a tese de ausência de ato ilícito e os dispositivos legais relativos ao dever de indenizar e ao prequestionamento.

II. Questão em discussão:
Discute-se se o Acórdão embargado apresenta o vício de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir:
Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a questão da nulidade do contrato de empréstimo e a configuração do dano moral foram expressamente analisadas no Acórdão, que manteve a sentença de procedência parcial. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu in casu. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006747-35.2024.8.05.0271, em que figuram como embargante CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado L.A.D.S.D., representado por sua genitora LUANA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça